Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-04.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009318-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EVILAZIO ROSA SANTOS - CPF: 654.717.841-20 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VIGIA ESCOLAR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF E AO TEMA 08 DO IRDR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 100 DO STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. IRDR TEMA 08 AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do título judicial que concedeu adicional de periculosidade à servidora pública estadual que exerce a função de vigia escolar.

2. A sentença fundamentou-se na Súmula Vinculante nº 37 do STF, no Tema 100 de Repercussão Geral do STF e no IRDR - Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJMT.

3. O Tema 100 do STF estabelece que "o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte anterior ou posterior ao trânsito em julgado".

4. Contudo, para que seja possível a desconstituição da coisa julgada, é necessário que o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme expressamente previsto no art. 535, §7º do CPC.

5. No caso em análise, não há declaração de inconstitucionalidade pelo STF anterior ao trânsito em julgado da sentença que concedeu o adicional de periculosidade à recorrente.

6. A coisa julgada material é garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI da CF/88, somente podendo ser relativizada em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto.

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, em face do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

VOTO

Colenda Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto por EVILAZIO ROSA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Da

Fazenda Pública De Cuiabá que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO

GROSSO e extinguiu o feito, reconhecendo a inexigibilidade do título judicial que concedeu à recorrente o direito ao adicional de periculosidade.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, i) a imutabilidade da coisa julgada, ii) suspensão do IRDR da Turma Recursal,

iii) ausência do trânsito em julgado do IRDR 11 do TJMT, e

iv) da aplicação incorreta do art. 535, III, §5º e 7º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia possibilidade de desconstituição da coisa julgada material formada em sentença que concedeu à recorrente o

direito ao adicional de periculosidade, com fundamento na Súmula Vinculante nº 37 do STF, no Tema 100 de Repercussão Geral do STF e no IRDR - Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJMT.

O Tema 100 do STF, fixado no julgamento do RE 586.068, estabeleceu a seguinte tese: "O art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a

desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma

conferida pela Suprema Corte anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao

cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória."

No caso em análise, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade pelo STF anterior ao trânsito em julgado da sentença que

concedeu o adicional de periculosidade à recorrente. A Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, não se confunde com declaração de inconstitucionalidade de norma específica.

Com efeito, o art. 535, §7º do CPC, dispõe: "A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do

trânsito em julgado da decisão exequenda".

Portanto, além de não existir qualquer declaração de inconstitucionalidade pelo STF, não há como reconhecer inexigibilidade da obrigação

diante do entendimento firmado no IRDR - Tema 08 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJMT.

Importante ressaltar que a coisa julgada material é garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVI da CF/88, somente podendo ser

relativizada em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE

DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXTINÇÃO. RCL 1021296.44.2024.8.11.0000-OE/TJMT. IRDR

TEMA 8. SEM TRÂNSITO EM JULGADO E COM EFEITOS SUSPENSOS. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO.

INVIABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS

AUTOS A ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(N.U 1065442-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em

22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IRDR E

RECLAMAÇÃO POSTERIORES. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão do cumprimento de sentença com trânsito em julgado viola o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

2. A instauração de IRDR ou a interposição de reclamação posterior não tem o condão de impedir a execução de título judicial definitivo.

3. A declaração de inexigibilidade de título judicial fundado em norma supostamente inconstitucional exige decisão do STF ou ação rescisória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002096-02.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em

08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026